Tribunal: STJ
Processo: 0718925-76.2017.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2229369 - AL (2025/0309178-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ANDRE VILACA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: SINARA MÁRCIA DE MENDONÇA LOPES BRASILEIRO -
AL004376
ANDRÉ VILAÇA DOS SANTOS - AL011772
JOSÉ RUBEM FONSECA DE LIMA NETO - AL013584
RECORRIDO
: NILTON MONTEIRO DOS SANTOS FILHO
ADVOGADOS
: FERNANDO IGOR ABREU COSTA - AL009958
LEÔNIDAS ABREU COSTA - AL009523
BRUNNO DE ANDRADE LINS - AL010762
GUSTAVO RAMALHO CORREIA FERRO - AL016855
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. OCORRÊNCIA. OMISSÃO ACERCA DE QUESTÕES RELEVANTES AO JU
LGAMENTO DA CAUSA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada contra o ora insurgente, em decorrência da derrubada por este do muro
construído pelo autor para delimitar os terrenos.
2. Ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem deixa
de se manifestar, expressamente, sobre as questões suscitadas em embargos de
declaração relevantes para o julgamento da causa.
3. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar parcial provimento
07/10/2025
13/10/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51409960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 94bccf83-559f-4858-8365-2d63d395251d

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51409960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 94bccf83-559f-4858-8365-2d63d395251d

RECURSO ESPECIAL No 2229369 - AL (2025/0309178-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ANDRE VILACA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: SINARA MÁRCIA DE MENDONÇA LOPES BRASILEIRO -
AL004376
ANDRÉ VILAÇA DOS SANTOS - AL011772
JOSÉ RUBEM FONSECA DE LIMA NETO - AL013584
RECORRIDO
: NILTON MONTEIRO DOS SANTOS FILHO
ADVOGADOS
: FERNANDO IGOR ABREU COSTA - AL009958
LEÔNIDAS ABREU COSTA - AL009523
BRUNNO DE ANDRADE LINS - AL010762
GUSTAVO RAMALHO CORREIA FERRO - AL016855
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OCORRÊNCIA. OMISSÃO
ACERCA DE QUESTÕES RELEVANTES AO JULGAMENTO DA
CAUSA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais ajuizada contra o ora insurgente, em decorrência da derrubada
por este do muro construído pelo autor para delimitar os terrenos.
2. Ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem deixa de se manifestar, expressamente, sobre as questões
suscitadas em embargos de declaração relevantes para o julgamento
da causa.
3. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ANDRE VILAÇA DOS SANTOS
(ANDRE) com fundamento no art. 105, III, alínea , da CF, contra acórdão proferido
a
pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA51152767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:03
Código de Controle do Documento: 8331ae97-b0a9-4389-a146-9a3d036d919b

FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E INÉPCIA DA INICIAL
AFASTADAS. TESE DE CONFISSÃO FICTA NÃO ACOLHIDA.
PROVAS SUFICIENTES DOS DANOS MATERIAIS. DANO MORAL
CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS
MODIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A ausência da parte autora à audiência de instrução não gera
automaticamente confissão ficta, sobretudo quando existem nos autos
provas suficientes que amparam a tese do autor, conforme disposto no
art. 385, § 1o, do CPC.
2. A comprovação dos danos materiais por meio de recibos e notas
fiscais anexados aos autos é suficiente para justificar a condenação,
estando em consonância com a jurisprudência que flexibiliza a
exigência probatória quando o conjunto de documentos permite aferir
a extensão dos prejuízos.
3. A indenização por danos morais é devida quando configurado abalo
emocional que ultrapassa o mero dissabor, violando direitos de
personalidade. A fixação do valor em R$ 8.000,00 respeita os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido (e-STJ, fl. 409).

Os embargos de declaração opostos por ANDRE foram rejeitados (e-STJ,
fls. 485-491).
Nas razões do presente recurso, ANDRE alegou a violação dos arts. 17, 18,
330, I, e II, § 1o, 385, § 1o, 389, 485, VI, e 489, § 1o, II, III e IV, e 1022, II, do CPC;
186, 206, § 3o, V, 402, +37, 944, 1.196, 1.204, 1.219 e 1.227 do CC. Sustentou, em
síntese,
omissão do acórdão recorrido acerca das seguintes questões:
a
(1)
(1.1)
ocorrência de confissão ficta por parte do autor, ora recorrido, que sem apresentar
justificativa, faltou à audiência de instrução em que seria colhido o seu depoimento
pessoal oportunamente solicitado;
a inépcia da inicial devido ao conflito temporal
(1.2)
entre as datas envolvendo a escritura pública de venda e compra do imóvel (31/7
/2015), e a derrubada do muro (junho de 2013), não possuindo o autor legitimidade
para demandar por danos supostamente ocorridos quando ainda não havia sido
formalizada a aquisição do terreno; e
a consumação do prazo prescricional trienal
(1.3)
incidente à hipótese; e
a ausência de prova efetiva do dano material e do dano
(2)
moral sofridos, o que não se satisfaz com os recibos e documentos anexados aos
autos.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 761-763).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
NILTON MONTEIRO DOS SANTOS FILHO contra o ora insurgente, aduzindo o
autor ter adquirido um imóvel, denominado Sítio Lolo, localizado na Garça Torta, na
cidade de Maceió-AL, e que deu início à regularização da situação fiscal do terreno
Documento eletrônico VDA51152767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:03
Código de Controle do Documento: 8331ae97-b0a9-4389-a146-9a3d036d919b

junto aos órgãos competentes, bem como passou a realizar a limpeza e a construção
de um muro. No entanto, em meados de junho de 2013, o réu, se dizendo dono do
imóvel, derrubou o muro, fato que o levou, inclusive, a formalizar um Boletim de
Ocorrência.
Em primeira instância, os pedidos autorais foram julgados parcialmente
procedentes para condenar o réu ao pagamento de R$ 15.357,71, relativo aos danos
materiais, devidamente corrigidos monetariamente, além de juros de 1% ao mês,
ambos contados desde o desembolso, a teor dos arts. 398 e 406 do CC, e Súmulas 43
e 54 do STJ, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de danos morais, com
incidência de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da
citação, e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ),
momento em que passa ser aplicada unicamente a taxa SELIC, em atenção à regra do
art. 406, do CC. Em consequência, arcará o requerido com o pagamento das custas
processuais, cujo cálculo será procedido pelo setor de contas quando do trânsito em
julgado da sentença, além de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da
condenação (e-STJ, fl. 313).
Irresignado, o réu apelou, e o TJAL negou provimento ao recurso,
confirmando os termos da sentença, em sua integralidade.
Os embargos de declaração opostos por ANDRÉ foram rejeitados (e-STJ,
fls. 485-491).
Nas razões do apelo nobre, ANDRE alegou a violação dos arts. 17, 18, 330,
I, e II, § 1o, 385, § 1o, 389, 485, VI, e 489, § 1o, II, III e IV, e 1022, II, do CPC; 186, 206,
§ 3o, V, 402, 927, 944, 1.196, 1.204, 1.219 e 1.227 do CC. Sustentou, em síntese, (1)
omissão do acórdão recorrido acerca das seguintes questões:
a ocorrência de
(1.1)
confissão ficta por parte do autor, ora recorrido, que sem apresentar justificativa, faltou
à audiência de instrução em que seria colhido o seu depoimento pessoal
oportunamente solicitado;
a inépcia da inicial devido ao conflito entre as datas
(1.2)
envolvendo a escritura pública de venda e compra do imóvel (31/7/2015), e a
derrubada do muro (junho de 2013), não possuindo o autor legitimidade para
demandar por danos supostamente ocorridos quando ainda não havia sido formalizada
a aquisição do terreno; e
a consumação do prazo prescricional trienal incidente à
(1.3)
hipótese; e
a ausência de prova efetiva do dano material e do dano moral sofridos,
(2)
o que não se satisfaz com os recibos e documentos anexados aos autos.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 521-538).

(1) Da negativa da prestação jurisdicional
Da atenta leitura do que foi decidido no julgamento do recurso de apelação e
dos subsequentes embargos de declaração, verifica-se que, embora tenha sido posta
em debate, o TJAL não se manifestou sobre (1.2 a inépcia da inicial devido ao conflito
)
Documento eletrônico VDA51152767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:03
Código de Controle do Documento: 8331ae97-b0a9-4389-a146-9a3d036d919b

entre as datas envolvendo a escritura pública de venda e compra do imóvel (31/7
/2015), e a derrubada do muro (junho de 2013), não possuindo o autor legitimidade
para demandar por danos supostamente ocorridos quando ainda não havia sido
formalizada a aquisição do terreno; e
a consumação do prazo prescricional trienal
(1.3)
incidente à hipótese
Assim, tendo sido o recurso especial interposto por ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC e, em face da relevância das questões suscitadas, revela-se necessário
o debate acerca dos pontos acima destacados, de modo que a prestação jurisdicional
seja dada de forma completa ao recorrente.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte
Superior:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL E NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 182.
INCIDÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. MUDANÇA DE FAIXA
ETÁRIA. ART. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. OFENSA
CONFIGURADA.
1. Não merece conhecimento o agravo que não impugna,
especificamente, todos os fundamentos da decisão denegatória de
seguimento ao recurso especial.
2. Há ofensa ao art. 1022 do CPC quando o Tribunal de origem deixa
de se manifestar expressamente sobre questão suscitada nos autos e
.
relevante para o julgamento da causa
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido para
manter o não conhecimento do agravo em recurso especial de LUIZ
CARLOS STOCKER e o conhecimento e provimento do recurso
especial de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL.
(AgInt no REsp n. 1.711.626/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de

2/8/2018
10/8/2018 – sem
destaque no original)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO DO CONTRATO.
ARBITRAMENTO JUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
DANOS MORAIS. EXORBITÂNCIA. AUSÊNCIA DE EXAME. ARTIGO
1.022 DO
CPC/2015.
1. Presente um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, é devida a devolução dos autos à origem para
rejulgamento dos embargos de declaração e completa prestação
.
jurisdicional
2. Agravo interno provido para dar parcial provimento ao recurso
especial.
(AgInt no REsp n. 1.708.003/BA, relator Ministro LÁZARO
GUIMARÃES, relatora p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de

7/8/2018
21/8/2018 – sem
destaque no original)
Documento eletrônico VDA51152767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:03
Código de Controle do Documento: 8331ae97-b0a9-4389-a146-9a3d036d919b

É condição
ao conhecimento do especial que as questões de
sine qua non
direito e de fato ventiladas nas razões de recurso tenham sido analisadas pelo acórdão
objurgado.
É medida de rigor, portanto, o retorno dos autos à Corte estadual para que
seja sanada a omissão apontada, ficando prejudicada a análise da questão de fundo.
Nessas condições,
do agravo e
CONHEÇO
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao TJAL para que analise
as questões trazidas nos embargos de declaração, como entender de direito.
É o voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra este
acórdão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA51152767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:03
Código de Controle do Documento: 8331ae97-b0a9-4389-a146-9a3d036d919b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.229.369 / AL
Número Registro: 2025/0309178-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07189257620178020001 7189257620178020001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANDRE VILACA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: SINARA MÁRCIA DE MENDONÇA LOPES BRASILEIRO -
AL004376
ANDRÉ VILAÇA DOS SANTOS - AL011772
JOSÉ RUBEM FONSECA DE LIMA NETO - AL013584
RECORRIDO
: NILTON MONTEIRO DOS SANTOS FILHO
ADVOGADOS
: FERNANDO IGOR ABREU COSTA - AL009958
LEÔNIDAS ABREU COSTA - AL009523
BRUNNO DE ANDRADE LINS - AL010762
GUSTAVO RAMALHO CORREIA FERRO - AL016855
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA51383576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:54
Código de Controle do Documento: 99124f6f-25ee-4c82-bb48-856f70c1d6a0

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:54
Código de Controle do Documento: 99124f6f-25ee-4c82-bb48-856f70c1d6a0